Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-90.2020.8.11.0020
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000664-90.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ALZIRA AUREA PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a
citação
por
edital
na
execução

fiscal
é cabível quando frustradas as demais modalidades (
via
carta e Oficial de Justiça).

2. Afasta-se a
nulidade
da
citação
realizada por
edital
no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de
citação

via
carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

3. Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3o, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALZIRA AUREA PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Embargos à Execução Fiscal Por Negativa Geral no 0000664-90.2020.8.11.0020 - Cód. 113848, oposto contra o
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
,
que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento do processo de Execução.

A apelante,

por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação, pois
, não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital.

Assevera que o apelado não empregou todos os meios possíveis cabíveis para a localização da apelante, ressaltando que consta nos autos somente a expedição da carta de citação, sem que houvesse, posteriormente, a tentativa via oficial de justiça.

Além disso, poderiam ser expedidos pelo r. juízo ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da recorrente, o que não foi feito
.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, tendo em vista a inexistência de esgotamento dos meios de localização da APELANTE, requerendo que seja determinada a realização de nova citação na execução fiscal, desta vez precedida de verdadeiras diligências localizatórias da citanda.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 72823951.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente
recurso de apelação interposto por
ALZIRA AUREA PEREIRA
contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento do processo de Execução.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelado MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA ajuizou, em 17/11/2016, a Ação de Execução Fiscal n.
4229-04.2016.811.0020
,

Código: 76232,

em desfavor da Apelante (
ALZIRA AUREA PEREIRA
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.041,58 (dois mil e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) representado pelas Certidões de Dívida Ativa concernentes aos exercícios/ anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Em 28/11/2016 foi proferido despacho inicial, determinando a citação do executado, via correio, e no caso de ser infrutífera, via mandado ID. 72823481 - Pág. 1.

Foi designada audiência de conciliação, sendo expedido mandado de intimação (ID. 72823484 - Pág. 1), a qual restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no dia 15/09/2017 (ID. 72823484 - Pág. 4).

Foi proferida decisão determinando a citação por edital da parte executada, nomeando a defensoria pública como curadora, e considerando que restou frustrada a citação por oficial de justiça, bem como que é desnecessário a realização de citação por correio (ID. 72823487 - Pág. 2).

O Edital foi expedido e afixado no átrio do fórum em 28/08/2019, tendo decorrido o prazo para manifestação (ID. 72823489 - Pág. 1)

A Defensoria Pública apresentou embargos à execução por negativa geral (ID. 72823477).

O juízo
a quo,
em 16/11/2020
,
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento (ID. 72823497):

“(...)Como matéria de defesa, a parte embargante sustenta, a nulidade da citação editalícia, uma vez que o embargado não esgotou todos os meios possíveis para a localização do embargante.

6. Sem razão a parte embargante, pois para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos correios e via oficial de justiça (o que ocorreu nos autos principais), conquanto o artigo 8°, inciso Ill, da Lei n° 6 830/80, não exige prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço.

7. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, devendo-se prosseguir o processo de execução.

8. Deixo de condenar o embargante nas custas processuais e em honorários advocatícios, em razão dos presentes embargos serem patrocinados pela Defensoria Publica e ter sido aviado por curador especial ao réu revel. 9. Transitada em julgado, translade copia dessa sentença e da certidão retro para os autos em apenso (código 9297), em seguida, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4°, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça — CNGC.

P. I. Cumpra”

Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
e, quando esta
não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
[...] (REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015). A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública. (AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

(TJ-MT 00016194820168110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Ademais, tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Inclusive este é o entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019 – Destaquei)

In casu
, extrai-se que a única tentativa de localização da parte requerida foi a citação por oficial de justiça, após, o Magistrado deferiu o pedido da Exequente determinando a citação por edital da parte adversa, seguindo da certificação do decurso de prazo, na qualidade de curadora especial, a Defensoria Pública opôs embargos à execução por negativa geral, sobrevindo a sentença ora questionada.

Diante deste contexto, verifica-se claramente que somente se tentou encontrar os requeridos por meio de oficial de justiça, não sendo realizada a tentativa de citação por correio, nem qualquer outra diligência na tentativa de se localizar o endereço da demandada.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato, para que sejam esgotados todos os meios de localização da requerida-apelante, procedendo-se à regular citação desta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de se declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021